Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737830-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: AVANY CHAVES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E C I S Ã O Vistos. Conforme já mencionado, cuida-se de pedido de sucessão processual, formulado pelo ESPÓLIO DE AVANY CHAVES DA SILVA, representado por Edson Chaves da Silva. Não houve oposição da contraparte nem do Ministério Público. Intimado para apresentar o termo de nomeação, o representante do espólio informou que ainda não abriu o inventário e que atua na condição de administrador provisório. De fato, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC); mas, até que preste o compromisso, o espólio fica sob a posse do administrador provisório, que é quem o representa judicialmente (arts. 613 e 614, ambos do CPC). O administrador provisório poderá ser o cônjuge ou companheiro, se convivente ao tempo da abertura da sucessão; ou o herdeiro, que estiver na posse e administração dos bens, ou, então o testamenteiro e, se não houver, uma pessoa de confiança do juízo (art. 1797 do CC). Na hipótese, extrai-se da certidão de óbito juntada aos autos, que a falecida era viúva e deixou três filhos, Edson, Sueli e Ivan, sendo os dois últimos pré-mortos (ID 64236140). Nesse contexto, há se reconhecer a condição de administrador provisório do filho Edson, de modo que, não havendo ainda inventário, nem oposição da contraparte, admito a sucessão processual. Intimem-se. Preclusa a decisão, à Secretaria para atualizar os registros e, em seguida, devolver os autos à Presidência. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator